Tribunal: TJPA
Processo: 0800336-43.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800336-43.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: DULCINEIA CRISTIANA DE ANDRADE

AGRAVADO: RENATO RIBEIRO DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADO COM PARTILHA DE BENS. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO SINGULAR. DESCABIMENTO DO BENEPLÁCITO. POSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

1. O benefício da assistência judiciária gratuita visa assegurar o acesso à justiça de pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, que enfrenta situação de insuficiência de recursos para atender as despesas do processo.

2. O pleito de gratuidade somente pode ser indeferido se houver nos autos elementos de convicção que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão do benefício, o que ocorre no caso, onde o patrimônio objeto de partilha é incompatível com a situação de hipossuficiência. Incidência dos arts. 98 e 99, § 2º, CPC/15.

3. Sendo o acervo partilhável constituído de valor suficiente para o pagamento das custas, correta a decisão que indeferiu o beneplácito, contudo, possibilito
ex officio
o pagamento das custas ao final, ocasião em que a decisão poderá ser revista, caso verificada a situação de hipossuficiência da parte após a definição da partilha dos bens. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0800336-43.2019.814.0000.

COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS (02ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

AGRAVANTE: DULCINEIA CRISTIANA DE ANDRADE

ADVOGADO: DIOGO CAETANO PADILHA (OAB/PA 20.950-A).

AGRAVADO: RENATO RIBEIRO DE LIMA

ADVOGADO: GILVAN BATISTA DA SILVA

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSE LINO FARO BARROS
em face de decisão proferida nos autos de
Ação de Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum no bojo de Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens
(Proc. nº 0006445-28.2015.8.14.0136), em trâmite na 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás, na qual litiga contra
RENATO RIBEIRO DE LIMA,
que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de que em razão da renda alvo da partilha não poderia ser reconhecida como pessoa necessitada na forma da lei.

Em suas razões (ID n.º 1292993), pugna a agravante pela reforma da decisão por
error in judicando
.

Defende que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento, sendo que não se exige o estado de miserabilidade para a concessão da benesse.

Aduz que o juízo a quo indeferiu a concessão da AJG considerando a expectativa de direitos oriundos da partilha, todavia não há como precisar qual o valor ou patrimônio lhe caberá por direito, de modo que ainda permanece a condição de hipossuficiência. Nesse sentido, afirma que o patrimônio futuro a ser recebido, por si só, não tem o condão de impedir a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Refere que faz jus à concessão do benefício da AJG, visto que trabalha como vendedora de produtos para piscina e aufere ganhos mensais inferiores a 10 (dez) salários mínimos, além de não possuir residência própria. Ademais, giza que não detém a posse de nenhum dos bens objeto da presente ação de liquidação de sentença já que todos os itens ficaram na responsabilidade/depósito de seu ex-cônjuge.

Menciona que juntou aos autos comprovante de renda mensal, além da declaração de pobreza, fazendo jus ao benefício.

Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso.

O recurso foi instruído pelos documentos de fls. 08/61 (pdf.).

Distribuídos os autos eletrônicos por sorteio, coube-me a relatoria do feito, ocasião em que, em juízo de admissibilidade recursal, determinei a intimação da recorrente para que juntasse documento obrigatório consistente na certidão de intimação e/ou cópia da publicação no DJe para viabilizar a aferição da tempestividade recursal (ID n. 1443797).

A determinação foi cumprida, conforme petição de ID n.º 1539546.

Em novo despacho de ID n.º 3280562, determinei à Secretaria da UPJ que DESENTRANHASSE o aludido documento, o qual só avoluma sem necessidade o feito eletrônico, o qual de 67 fls. passou a ter 2.665 páginas, bem como determinei a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões recursais.

Em contrarrazões de ID n.º 3379010, o agravado pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, diante da fragilidade dos documentos necessários à comprovação da hipossuficiência da agravante.

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Passo a proferir voto.

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça
sob o fundamento de que em razão da renda alvo da partilha não poderia ser reconhecida como pessoa necessitada na forma da lei.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Em que pese o esforço argumentativo da recorrente, tenho que o juízo singular valorou bem as provas constantes dos autos, conferindo solução jurídica adequada à demanda.

A decisão recorrida foi assim redigida,
in litteris
:

“Nos termos do artigo 99, 2º, do CPC/15, vislumbro elementos que evidenciam a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, tendo em vista o valor dos bens a serem partilhados, desse modo dispõe de meios para pagar as custas e despesas processuais.

Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado constituído, via DJ-e, para que no prazo de 15 (quinze) dias adeque o valor da causa e recolha as custas pertinentes.”

O ponto fulcral da fundamentação da decisão recorrida reside na circunstância de que tomando em conta o valor dos bens a serem objeto da partilha, tal deporia contra a alegada hipossuficiência.

Com efeito, o benefício da assistência judiciária gratuita visa assegurar o acesso à justiça de pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, que enfrenta situação de insuficiência de recursos para atender as despesas do processo (art. 98, caput, do NCPC). Ou seja, a gratuidade constitui exceção à regra de que a atividade judiciária se desenvolve mediante pagamento de custas.

Estabelece o art. 99, §3º, do NCPC, que se presume verdadeira a alegação da pessoa natural de que enfrenta situação de insuficiência de recursal, sendo que o pleito de gratuidade somente pode ser indeferido se houver nos autos elementos de convicção que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita (art. 99, §2º, NCPC).

Além disso, o art. 98, §§ 5º e 6º, do NCPC permite a concessão parcial do benefício, isto é, em relação a algum ou alguns atos processuais, bem como a redução do percentual das despesas do processo ou, ainda, o parcelamento de despesas que o beneficiário tenha que adiantar no curso do processo.

No caso em exame, observo que se trata de ação divórcio litigioso, onde o patrimônio objeto de partilha é expressivo, composto por diversos bens, conforme se vê no rol acostado pela própria recorrente, o que afasta a priori a alegada condição de hipossuficiência.

Assim sendo, e considerando que o art. 8º da Lei nº 1.060/50 não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil, é cabível indeferimento do benefício da gratuidade da justiça quando o Magistrado verifica que inexistem os requisitos essenciais para a sua concessão, como ocorreu no caso.

O parâmetro indicado de
ganhos mensais inferiores a 10 (dez) salários mínimos está longe de ser consentâneo na jurisprudência pátria, prevalecendo, para os fins de gratuidade da justiça, a análise caso a caso.

Contudo, entendo que diante das circunstâncias do caso concreto, revela-se possível deferir
ex officio
o recolhimento das custas ao final do processo.

Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.018 DO CPC. ATENDIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE DIVÓRCIO, CUMULADA COM PARTILHA DE BENS.
GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO NA POSSE DA AGRAVADA. TALÃO DE PRODUTOR RURAL. CABIMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS COOPERATIVAS. PRETENSÃO TENDENTE À PRODUÇÃO DE PROVA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO, NO PONTO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS OU PROVISÓRIOS. DESCABIMENTO, NO CASO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. O agravante atendeu ao disposto no art. 1.018, § 2º, do CPC. Preliminar rejeitada.
2. Em razão da extensão do patrimônio arrolado como partilhável, incabível a concessão da assistência judiciária gratuita. No entanto, não tendo momentaneamente liquidez o acervo patrimonial, deve ser mantida a decisão que autorizou o recolhimento das custas ao final.
3. Considerando que o bloco de produtor rural está na posse da agravada, viável o deferimento do pedido do agravante de juntada de cópia aos autos (exibição de documento), para verificação das notas emitidas depois do desenlace. 4. É descabida a interposição de agravo de instrumento em razão do não deferimento do pedido de expedição de ofício às cooperativas, pois medida tendente à produção de prova (obtenção de informações a respeito de valores repassados à agravada), hipótese não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC. 5. Ainda que a agravada tenha confirmado que permaneceu na posse da propriedade rural desde a separação, diante da ausência de dados informativos seguros a revelar o faturamento proveniente dessa propriedade, inadequada, por ora, a pretendida fixação de alimentos compensatórios, até porque eventual deferimento retroagirá à data do pleito. 6. Ausente no instrumento dados de convicção a confortar a alegada necessidade do agravante de receber alimentos da ex-cônjuge, bem como a possibilidade desta de contribuir para o seu sustento, reclamando o questionamento ampla dilação probatória. 7. Não se encontra ocorrente situação para autorizar a condenação da agravada por litigância de má-fé. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70078145075, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em: 01-11-2018) GRIFOU-SE

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE RECOLHER AS CUSTAS AO FINAL. 1. As despesas do processo de divórcio devem ser suportadas pelos divorciandos, constituindo a assistência judiciária gratuita providência excepcional, que somente se justifica quando se trata de pessoa hipossuficiente. 2. Havendo situação de momentânea carência de recursos, é possível deferir à autora o fazer o recolhimento das custas ao final. Recurso provido, em parte. (Agravo de Instrumento Nº 70042988923, Sétima Câmara Cível, TJRS, Relator Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, 26/05/2011)

Por fim, destaco que, se, durante a tramitação do processo, a parte demonstrar cabalmente que a sua situação é de hipossuficiência, deverá o juízo singular reexaminar a questão, podendo facultar o parcelamento das despesas, a redução ou, até mesmo, conceder o benefício da gratuidade de forma integral, nos moldes do art. 98 do CPC/15.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada. Todavia, concedo
ex officio
a possibilidade de pagamento das custas ao final do processo.

É como voto.

Belém, 07 de agosto

de 2020.

Desa. MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 18/09/2020